Tribunal: TJDFT
Processo: 0723182-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA E RENITÊNCIA DO OBRIGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELISÃO DE ÔNUS REAL E OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS VENDIDOS EM CONSTRUÇÃO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. MORA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. MODULAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. FÓRMULA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPORTE NOMEADO. MONTANTE DEVIDO. AFIRMAÇÃO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO. DESCONFORMIDADE COM A PRECLUSÃO LÓGICA E COM O PRINCÍPIO QUE VEDA O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DÉBITO MÍNIMO JÁ FIRMADO. MULTA. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO ADVINDA DO DEVEDOR INADIMPLENTE. PRESSUPOSTOS AUSENTES E VIA INADEQUADA. DÉBITO SUBSISTENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. As manifestações e atos processuais protagonizados pelas partes encerram efeitos e consequências processuais e materiais, daí porque, manifestando o executado reconhecimento quanto ao débito que reputara devido, inviável que em seguida, na contramão do que formulara, ignorando o aperfeiçoamento da preclusão lógica e o princípio de direito que veda o comportamento contraditório, passe a ventilar que jamais reconhecera qualquer obrigação, quando o reconhecimento está plasmado literalmente nos autos, implicando sua manifestação, destarte, que, ainda que o débito que o aflige deva ser modulada, deverá ter como parâmetro mínimo o que assumira e assentira como devido.
2. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à apenação pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497).
3. Constituída a obrigação de fazer cominada ao executado, o cumprimento da determinação que lhe fora imposta – promover o cancelamento das hipotecas incidentes sobre os imóveis prometidos à venda aos exequentes e outorgar as subsequentes escrituras definitivas de venda e compra – é que traduzirá o termo final para incidência da sanção pecuniária, que vigerá até a data em que for satisfeita a obrigação, porquanto, como comezinho, inviável que pretenda safar-se da cominação emanada do título judicial mediante sua transposição aos credores.
4. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória – juros sobre multa.
5. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida e demandar o manejo de instrumento adequado, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor agira com má-fé, não rendendo ensejo a essa resolução a situação processual emoldurada em cumprimento de sentença da qual emerge a constatação de que, além de a parte acionada estar inadimplente e não ter vertido nenhum importe destinado a solver o perseguido, a parte acionante lastreara sua pretensão no título executivo, obstando que sua atuação seja reputada como revestida de má-fé ou seja apenada por simplesmente ter demandado o que lhe é devido.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.